Tribunal: TJBA
Processo: 0000938-57.2009.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000938-57.2009.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENI JARDIM LUZ

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA, THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA

APELADO: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SOB ÉGIDE DA CLT. RECOLHIMENTO DE FGTS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEI MUNICIPAL Nº 362/2006. VALIDADE DA NORMA QUE TRANSMUDOU O REGIME. PRECEDENTES DO STJ E STF.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico para o qual foi inicialmente contratado. Assim, não há qualquer ilegalidade na norma que converteu o regime jurídico da autora de celetista para o estatutário, não havendo que se falar, portanto em direito ao FGTS do período após a mudança, eis que o referido benefício é devido apenas aos servidores regidos pela CLT.

D
e acordo com o posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191 – Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público), sob o regime da repercussão geral, é devido o recolhimento do FGTS apenas na hipótese de admissão de pessoal pela Administração Pública sem a realização de concurso público após a Constituição de 1988, o que não é o caso dos autos.

A partir da transmudação do regime celetista perpetrada pela Lei que instituiu o regime jurídico aos servidores municipais, a Lei nº 326/2006, houve a dissolução do vínculo trabalhista e, consequentemente, a extinção da relação contratual mantida entre a apelante e a edilidade, ensejando o direito de movimentação da conta vinculada ao FGTS a partir desse momento.

Com relação ao período em que a parte Apelante estava enquadrada na condição de celetista, de 02/03/1998 a 15/12/2006, que fora informado ao juízo, verifica-se que o Município vem adimplindo junto à Caixa Econômica Federal, com as devidas atualizações, parcelamentos atinentes aos depósitos fundiários de todos os servidores (ID:85597500, pág.06/21). Não merece retoque a sentença nesse ponto, tendo em vista que a magistrada a quo decidiu acertadamente em sentença em negar à Apelante as parcelas de FGTS.

Quanto aos honorários recursais, majora-se para 12% (doze por cento), com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, restando suspensa a sua cobrança em face da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000938-57.2009.8.05.0133, da comarca de Itororó/BA em que figura como
Apelante – IRENI JARDIM LUZ
e como
Apelado
– MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

negar
provimento
ao recurso de Apelação Cível
,
mantendo a sentença na íntegra
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5